Tribunal: TCU
Processo: 003.691/2026-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2311/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992 e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar às interessadas relacionadas no subitem 1.1, com a ressalva abaixo, sem prejuízo de efetuar a ciência especificada no subitem 1.7, a seguir. a) os benefícios pensionais de João Alberto Lacurte (inicial), Sebastião Lougon (inicial), João Vitor Pereira Neto (alteração), Antonio Lúcio Mainenti (inicial) e Francisco Muller (inicial) devem permanecer sendo calculados com base nos postos de 2o Tenente, Taifeiro Mor, 2o Tenente, 2o Tenente e Coronel, respectivamente, como na ocasião da análise por este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 003.691/2026-8 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessadas: Elisabete Lucas Brandão (XXX.829.757-XX); Hilda da Costa Muller (XXX.409.738-XX); Mara Rodrigues Mainenti (XXX.352.547-XX); Maria Cristina Fialho Pereira (XXX.026.362-XX); Regina Célia Rosa dos Santos (XXX.967.467-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Dar ciência ao Instituto Nacional do Seguro Social, por meio de sua Diretoria de Benefícios e Relacionamento com o Cidadão, de que a interessada Mara Rodrigues Mainenti acumula benefício de pensão do RPPS (Comando da Aeronáutica) com benefício do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), para fins de aplicação do art. 24, §2o, da citada EC 103/2019.